Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Nélio Rocha contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Nélio Rocha ao Acórdão 4946/2023-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou primeiros aclaratórios apresentados à decisão que reconhecera o registro tácito do ato de aposentadoria do recorrente e autorizou sua revisão de ofício por meio do Acórdão 3578/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios e rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao recorrente que, a teor do disposto no art. 287, §6o, do Regimento Interno/TCU, embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, §2o, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.